Tribunal: TJES
Processo: 0001124-92.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001124-92.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANA CARLA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE DIALETICIDADE: ACOLHIDA. MÉRITO:
AUTORIA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA
PELO
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -
APELO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese que trata da autoria quanto ao delito de tráfico de drogas, desclassificação, ou, alternativamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

2.
Acolhe-se a preliminar suscitada em razão da ausência de dialeticidade quanto ao pedido de aplicação de pena base no seu patamar mínimo.

3.
No que se refere ao argumento recorrente que destaca possível ausência de comprovação da autoria do delito, não é esta a conclusão que apontam as provas produzidas em juízo, tendo em vista que:
A.
Policiais Militares que atuaram na ocorrência informaram de forma coesa, desde a gênese, e em juízo, que drogas e apetrechos foram encontradas na casa da apelante, e esta, quando abordada, confessou a prática do tráfico de drogas;
B.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. É este o caso dos autos;
C.
É natural que haja divergências entre o que é afirmado pela denunciada e o que fora relatado por agentes de segurança pública, eis que a primeira busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos;
D.
O panorama delineado nos autos revela que a posse das drogas, da balança de precisão, e sacolas comumente utilizadas no intenso tráfico de drogas, descarta a hipótese de desclassificação.

A prova mencionada, portanto, é clara o suficiente para revelar a autoria do delito imputado a apelante,
tudo
como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada
, não se revelando possível implementar a desclassificação ou a absolvição.

3.
Em trato continuativo destaca-se que para concessão do benefício do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: ser o réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e não integrar organização criminosa.

Condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Ademais,
a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento, haja vista que
as peculiaridades do caso revelam que
a
apelante realmente se dedicava a
atividade criminosa
denunciada
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a
dedica
ç
ão a vida delituosa, não
permite
aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO).

3
.
Apelo parcialmente conhecido e nesta parte desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER PARCIALMENTE DO APELO, E, NESTA PARTE, NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO –
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL:

Eminentes Pares, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento parcial do recurso em razão da ausência de dialeticidade, quanto ao anseio de redimensionamento da pena base, e verifico que a preliminar deve ser acolhida.

Como sabemos, há de se ter dialética no recurso. Ao recorrer, não se deve apenas manifestar inconformidade com o ato judicial, mas necessariamente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma, o que não fora efetivado no caso concreto.

Trata-se de pedido genérico, sem nenhuma argumentação contrária ao que efetivamente fora decidido na instância antecedente.

Ademais, não há ilegalidade a ser reconhecida de ofício – muito pelo contrário - quanto a pena-base fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão – de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 05 a 15 anos – à luz da variedade de droga apreendida e de outra circunstância judicial valorada de forma negativa (antecedentes).

Portanto,
voto no sentido de não conhecer do capítulo do recurso que apenas sugestiona que seja fixada a pena base no seu mínimo legal.

VOTO –
MÉRITO:

Como relatado cuidam só autos de Apelação Criminal interposta por
SILVANA CARLA LEITE
, manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença originária, cujo conteúdo teve o condão de julgar procedente a pretensão punitiva Estatal para efetivar condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz a apelante, em síntese, que:

1.
Não há prova da autoria do delito, capaz de sustentar a condenação imposta, devendo ser implementada a desclassificação;

2.
Possível, alternativamente, o redimensionamento da pena com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A denúncia apresentada em desfavor da recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...) No dia 18 de outubro de 2023, por volta das 16h22, na Rua Iuna, Bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco/ES, a denunciada SILVANA CARLA LEITE guardou 152g (cento e cinquenta e duas gramas) de maconha, 6g (seis gramas) de cocaína do tipo escama de peixe e 2 (dois) pinos de cocaína prontos para venda, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, após diversas denúncias anônimas dando conta que a denunciada estava armazenando drogas em sua residência e comercializando-as juntamente de outros familiares, foi expedido mandado de busca e apreensão no bojo dos autos de n. 5003198-34.2023.8.08.0008.

Durante o cumprimento da ordem judicial, as equipes da força tática, patrulha K9, serviço reservado (P2) e da Polícia Civil se dirigiram ao endereço da acusada e esta não se encontrava, dando-se início à diligência.

No ensejo, por meio da cadela Athena, especializada na detecção de drogas e armas, foram localizadas no quarto da denunciada, em seu guarda-roupas, a maconha e a cocaína do tipo escama de peixe, de modo que os pinos de cocaína foram encontrados por um Policial Civil embaixo da casa.

Ainda no quarto, além dos entorpecentes, apreenderam-se 1 (uma) balança de precisão e diversas sacolinhas de chup-chup.

Ao final da busca domiciliar, os policiais avistaram a chegada da acusada, que, ao perceber a presença das guarnições, empreendeu fuga pelo bairro, sendo localizada escondida na garagem de uma casa, deitada atrás de um veículo, de modo que assumiu a propriedade das drogas e ratificou o local em que estavam guardadas.

Diante do ocorrido, a autora do fato foi presa em flagrante e conduzida à presença da autoridade policial. Assim agindo, a denunciada SILVANA CARLA LEITE incorreu na sanção do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...)”.

No que se refere ao argumento recorrente que destaca possível ausência de comprovação da autoria do delito, não é esta a conclusão que apontam as provas produzidas em juízo, tendo em vista que:
A.
Policiais Militares que atuaram na ocorrência informaram de forma coesa, desde a gênese, e em juízo, que drogas e apetrechos foram encontradas na casa da apelante, e esta, quando abordada, confessou a prática do tráfico de drogas;
B.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. É este o caso dos autos;
C.
É natural que haja divergências entre o que é afirmado pela denunciada e o que fora relatado por agentes de segurança pública, eis que a primeira busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos;
D.
O panorama delineado nos autos revela que a posse das drogas, da balança de precisão, e sacolas comumente utilizadas no intenso tráfico de drogas, descarta a hipótese de desclassificação.

A prova
mencionada
,
portanto,
é clara
o
suficiente para revelar a autoria do delito imputado
por parte da
apelante,
tudo
como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada
,
não se revelando possível implementar a desclassificação ou a absolvição
.

Em trato continuativo destaco que p
ara concessão do benefício do tráfico privilegiado,
faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: ser o réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e não integrar organização criminosa.

Condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Ademais,
a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento, haja vista que
as peculiaridades do caso revelam que
a
apelante realmente se dedicava a
atividade criminosa
denunciada
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO).

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO E NESTA PARTE NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Desa. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA : Acompanho o relator.